Tribunal: TJDFT
Processo: 0706867-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PERÍCIA. ASSISTENTE TÉCNICO. SUSPEIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 466, § 1o CPC.
1. Diversamente do perito nomeado pelo juiz, que é auxiliar do juízo e submete-se aos mesmos critérios de impedimento e suspeição aplicáveis ao magistrado, o assistente técnico é contratado pela parte para auxiliá-la e assisti-la tecnicamente manifestando-se nos autos em defesa de suas alegações, inclusive para divergir do laudo pericial.
2. A figura da assistência técnica não é desinteressada e sua atuação partidária é salutar para os interesses do seu patrocinador. Por este motivo, está excluída do rol de sujeitos submetidos às hipóteses de impedimento e suspeição, segundo expressamente estampado no art. 466, § 1o do CPC, e o seu laudo é visto com moderação pelo julgador não servindo como balizamento para o seu convencimento.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.